Tribunal: TJMT
Processo: 1020725-15.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020725-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Decretação de Ofício, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), MATAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.643.406/0001-92 (AGRAVADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TACIN – ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Este Sodalício, no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14- 11-2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/82 que instituiu a TACIN.

2- No caso, a decisão de primeiro grau está em desacordo com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, configurando a probabilidade do seu direito, somado ao perigo de dano, ante aos débitos já estarem lançados em sua Conta Corrente Fiscal o que impende a Agravante de praticar atos de comércio.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1020725-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MATÃO AGRÍCOLA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que deferiu o pedido de efeito ativo formulado por
Matão Agrícola Ltda - ME
, nos autos do recurso de agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade do lançamento referente apenas a TACIN, contido na Conta Corrente Fiscal sob o n.º 385408/337/68/2013, até julgamento final do presente recurso.

Alega que, a constitucionalidade e legalidade da TACIN, pois a exigência fiscal obedece fielmente ao que estabelece a legislação civil, não podendo ser acolhida a sua pretensão de declarar ilegal ou inconstitucional a criação da taxa de segurança contra incêndio estabelecida pela Lei 4.547/82

Defende que, a questão comporta modulação de seus efeitos, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/99, notadamente porque a jurisprudência do STF sempre se demonstrou pacificada no sentido da constitucionalidade da referida taxa. A modulação dos efeitos pode ser fixada apenas para o futuro (efeitos
ex nunc
), de modo a não atingir os atos praticados sob a égide da jurisprudência anterior, preservando, assim, integralmente seus efeitos.

Esclarece que, considerando que os débitos são anteriores ao marco temporal fixado na referida modulação, haja vista tratar-se de débitos com fatos geradores datados de 03/2013 (Id. 60389452), deve ser reconhecida a legalidade da cobrança efetuada, revogando-se o pedido de efeito ativo deferido.

Dessa forma, requer seja
REFORMADA A DECISÃO que concedeu a liminar, haja vista que a decisão agravada está em desconformidade com ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pois os fatos geradores são anteriores a modulação de efeitos estipulada pelo STF, que determina a suspensão da exigibilidade da TACIN apenas sobre os lançamentos efetuados partir de 01/08/2017.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 69066465).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 19 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que deferiu o pedido de efeito ativo formulado por
Matão Agrícola Ltda - ME
, nos autos do recurso de agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade do lançamento referente apenas a TACIN, contido na Conta Corrente Fiscal sob o n.º 385408/337/68/2013, até julgamento final do presente recurso.

Inobstante as razões declinadas na inicial, tenho que o presente recurso não merece provimento, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou o Mandado de Segurança de origem, objetivando, liminarmente, da Taxa de Incêndio/TACIN referente ao ano de 2013.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição do presente agravo de instrumento, oportunidade em que esta Relatora concedeu o efeito ativo pretendido, por entender pela presença dos requisitos autorizadores da liminar.

Isso porque, no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14-11-2019, este Sodalício suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/82. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2
. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. ” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 4. Liminar concedida
.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019).

Assim, embora existam anteriores acórdãos reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão combatida está em desacordo com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, configurando a probabilidade do seu direito, somado ao perigo de dano, ante aos débitos já estarem lançados em sua Conta Corrente Fiscal o que impende a Agravante de praticar atos de comércio.

Ademais, trata-se apenas de suspensão da exigibilidade, cuja verificação de eventual modulação de efeitos, deve ficar a cargo do julgamento do mérito da demanda.

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021